Tribunal: CARF
Processo: 10320.900758/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.900758/2013-11
RESOLUÇÃO
3002-000.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Adriano Monte
Pessoa, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Renan Gomes Rego(substituto[a]
convocado[a] para eventuais participações), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa, referente ao período de 01/07/2005 a
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900758/2013-11
2
30/09/2005, mantendo, consequentemente, a não homologação das compensações declaradas
em diversas DComp vinculadas ao direito creditório pleiteado.
O Despacho Decisório indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento, sob o
fundamento de inexistência do direito ao crédito pleiteado, com base no art. 74 da Lei no
9.430/1996, no art. 17 da Lei no 11.033/2004 e no art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:
1. ausência de fundamentação suficiente para justificar o indeferimento do pedido de
ressarcimento, o que implicaria cerceamento do direito de defesa;
2. que, com a edição da Lei no 11.033/2004, os revendedores de máquinas e veículos que
adquirem produtos sujeitos à alíquota zero na saída — como ocorre nos casos de
tributação monofásica — têm direito à manutenção e escrituração dos créditos de PIS e
Cofins incidentes nas aquisições efetuadas junto a fabricantes e importadores, nos termos
do art. 17 da referida lei.
A 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
No presente recurso, a Recorrente alega não ter tido acesso ao acórdão recorrido,
uma vez que, equivocadamente, foi juntado aos autos o acórdão de outro processo (no
10320.900759/2013-58).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora

Ao analisar os autos, constatou-se que, de fato, foi indevidamente juntado aos
autos o acórdão pertencente a outro processo (no 10320.900759/2013-58), o que compromete o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do Recorrente.
Diante disso, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem providencie a juntada do acórdão correto, referente ao presente processo.
Concluída a juntada, o Contribuinte deverá ser devidamente notificado para, querendo,
apresentar Recurso Voluntário no prazo regulamentar.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.550 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.900758/2013-11
3
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 135
DF CARF MF
Original